Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-48.2023.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008685-48.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), UELTON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 033.151.712-46 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –IMPROCEDENCIA DA DEMANDA -

INEXISTÊNCIA DA MORA PELA PARTE REQUERIDA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO -REVOGAÇÃO DA LIMINAR

-
DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo

no caso de venda do bem,

a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante “
ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE de R$ 50.572,00, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente”.

No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, o apelado não é responsável pela propositura da ação,
não havendo que se falar em mora do apelado, tampouco em apreensão de um bem que se encontra com as parcelas em dia,
devendo, consequentemente, a instituição financeira arcar com os ônus sucumbenciais, já que vencido na demanda.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2º, art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008685-48.2023.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: UELTON DOS SANTOS ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A
,
em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara

Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1008685-48.2023.8.11.0015
,
proposta em face de

UELTON DOS SANTOS ALMEIDA

que

julgou improcedente

a ação de

busca e apreensão
, revogando a liminar anteriormente deferida,
c
ondenando
a parte requerente ao pagamento dos valores correspondentes a R$ 50.572,00 (veículo vendido indevidamente) e R$ 16.814,50 (multa 50% quantia financiada),

totalizando R$ 67.386,50
, acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão; determinou a compensação de débitos, ante a existência de valores em aberto do contrato financiado, a ser calculado em eventual cumprimento de sentença; Por fim, condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% o valor da condenação.

Alega que

a comprovação da mora é imprescindível para concessão da medida liminar e no caso concreto, houve regular constituição em mora da parte devedora, uma vez que a notificação foi enviada, ao endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Aduz que a apelante

ajuizou ação de busca e apreensão em razão do não pagamento das prestações do financiamento de um carro e tendo o apelado devidamente constituído em mora, a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida, uma vez que restaram preenchidos todos os requisitos essenciais, conforme atual legislação vigente e entendimento jurisprudencial explanado.

Alternativamente, em c
aso ser mantida a condenação, requer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam reduzidos, fixando-os na monta não superior a R$ 1.000,00, diante da complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

O apelado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id nº 187044153

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos
que as partes firmaram um contrato de financiamento no valor de R$ 33.629,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 937,10 (Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dez centavos), com vencimento final em 24/11/2024, mediante Contrato de Financiamento de nº 3606670075, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 23/11/2020. (id nº 187042304.

Alegando que o apelado tornou inadimplente a partir da
parcela de número 24 (Vinte e Quatro), vencida em 24/11/2022, o apelante ingressou
com a ação de busca e apreensão
com pedido de deferimento da liminar e trazendo
o valor integral da dívida pendente do contrato de R$
19.767,71
para fins de purgação da mora.

Concluso ao juiz do feito foi deferida a medida liminar de busca e apreensão (id nº 187042318), sendo
a apreensão foi efetivada em

4/5/2023 conforme Auto de Busca e Apreensão constante do ID nº

187042321)

Em sua contestação (ID nº 187042324), o requerido/apelante
informou a inexistência de prestações em aberto e a atitude da parte requerente foi abusiva, além de ter lhe causado constrangimentos. Requereu a revogação da liminar com a restituição do veículo. Juntou aos autos documentos (ID. 117183808/117193818).

Concluso, o juiz do feito no id nº . 120217062 reconheceu

o pagamento pontual das parcelas e determinou a restituição do veículo em 24 horas, sob pena de multa.

A instituição financeira apresentou réplica em Id. 119394831.

No id nº 121235580 houve manifestação do banco informando sobre a impossibilidade de restituição do veículo, por conta de sua venda.

O requerido então pugnou pela devolução do valor do bem estipulado em Tabela FIPE (Id. 121303352).

Concluso, o juiz proferiu sentença julgando improcedente
julgou improcedente

a ação de

busca e apreensão
, revogando a liminar anteriormente deferida,
c
ondenando
a parte requerente ao pagamento dos valores correspondentes a R$ 50.572,00 (veículo vendido indevidamente) e R$ 16.814,50 (multa 50% quantia financiada),

totalizando R$ 67.386,50
, acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão; determinou a compensação de débitos, ante a existência de valores em aberto do contrato financiado, a ser calculado em eventual cumprimento de sentença; Por fim, condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% o valor da condenação. (id nº 187042348).

Dessa decisão recorre a instituição financeira requerendo a reforma da sentença recorrida.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos documentos apresentados em ID. 117193818 (autos de origem) que a parcela aludida pela apelante em sua inicial, vencida em 24/11/2022 e não paga, está devidamente quitada, assim como as demais com vencimentos posteriores, até a data de 24/04/2023, não havendo que se falar em mora do apelado, tampouco em apreensão de um bem que se encontra com as parcelas em dia.

Com efeito, o apelante

nem mesmo impugnou os documentos trazidos pelo apelado,

no sentido de dizer que o pagamento efetuado pelo recorrido

é inválido.Não trouxe prova alguma de que o documento, até prova em contrário, autêntico do pagamento, tenha alguma mácula.

Ademais, o apelante
transferiu o bem para outra localidade e promoveu a sua venda em leilão, conforme admitido em ID. 121235580 (autos de origem), impossibilitando o cumprimento da decisão constante no id 187042334, na qual determinava a restituição do veículo.

Ressalve-se, porém, que, o credor fiduciário, ao valer-se das faculdades de disposição do bem, antes do julgamento definitivo da demanda assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor.

Neste sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. (...) 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular,
o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário
.
No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida
. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1715749/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2018, DJe 29/10/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Portanto, é cediço que na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em
perdas e danos, com

a condenação do autor ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, devidamente corrigido, como decidiu a sentença recorrida.

Nesse sentido,

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR – DECISÕES QUE DETERMINAM A RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO BEM - ALIENAÇÃO E PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR E BEM ALIENADO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO PELO DEVEDOR - NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. Se devidamente intimado, o devedor promoveu o depósito judicial das prestações vencidas, consoante determinação judicial que foi confirmada em grau de recurso, imperativa a devolução do veículo ante a purgação da mora pelo devedor. Consoante os termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, é permitida a venda extrajudicial do bem objeto da busca e apreensão, desde que observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. In casu,
como o procedimento de alienação do veículo em discussão se deu antes mesmo de iniciado o prazo de contestação do devedor, ou seja, em total ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, escorreita a decisão recorrida que determinou para o caso de venda do bem, o depósito do seu valor em juízo, conforme preço da Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.”
(AI 81961/2012, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Portanto, correta a sentença ao determinar a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo

no caso de venda do bem,

a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante “
ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE de R$ 50.572,00, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente”. (
Id nº 187042348)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“(...)
Nesse interregno, em clara afronta à boa-fé objetiva, mesmo intimada a devolver o veículo, deu continuidade com o procedimento de leilão, agindo em nítido
venire contra factum proprium
, bem como utilizando a máquina judiciária para a prática de nítido ato temerário aos preceitos da boa -fé processual.

De acordo com a lição de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves, o princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem.

Ademais, determina o art. 422 do Código Civil, que:
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Desta via, a utilização da tramitação processual e do poder coercitivo inerente à liminar de busca e apreensão, para proceder de forma a romper com os parâmetros abalizadores das condutas da boa fé processual que devem existir entre as partes e os sujeitos do processo.

De mais a mais, em consequência, impõe-se a devolução do veículo ao réu e a retomada do contrato, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos e a condenação do autor ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE de R$ 50.572,00, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.

Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor do financiamento, com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. VENDA DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA DE 50% DO VALOR ORIGINARIAMENTE FINANCIADO, DANOS MATERIAIS E MORAIS1. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO LIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. DECISÃO ANTERIOR À SENTENÇA, QUE RECONHECEU O DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO TEMA Nº. 722 DO STJ, SEM QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR. RECORRENTE QUE NÃO SE INSURGIU EM MOMENTO OPORTUNO.2. MULTA PREVISTA NO DECRETO-LEI Nº 911/69 E DANO MORAL POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO. BEM RELACIONADO COM A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DE 50% DO VALOR ORIGINARIAMENTE FINANCIADO NA SENTENÇA, BEM COMO DANOS MORAIS. ART. 3º, § 6º, § 7º E ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-PR 00011770220228160165 Telêmaco Borba, Relator: substituto carlos mauricio ferreira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)
.

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM ANTE A VENDA EXTRAJUDICIAL ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM, PELA TABELA FIPE, CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AINDA, NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3 § 6º DA LEI 911/69. Se o proprietário-fiduciário assume o risco de se valer da possibilidade da venda extrajudicial do bem tão logo cumprida a liminar de busca e apreensão, impossibilitando sua eventual restituição ao devedor-fiduciante, purgada a mora em tempo hábil ou julgada improcedente a medida, devida é a determinação de restituição do equivalente do bem em pecúnia, pelo valor de mercado à época da alienação, consoante a Tabela FIPE, somado ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total originalmente financiado, devidamente atualizado. APELO PROVIDO”.
(TJ-SC - APL: 03017746120168240139 TJSC 0301774-61.2016.8.24.0139, Relator: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3ª Câmara de Direito Comercial).

Cabível, ainda, a compensação do valor de eventuais parcelas porventura não quitadas do contrato, já que o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, prevê a restituição do bem na hipótese de pagamento da integralidade da dívida pendente, princípio que deve ser observado na hipótese dos autos, ainda que se trate de situação processual diversa.

Por fim, ante a multa prevista de 50% do valor do financiamento acima, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa, revogo a multa diária estipulada na decisão de ID. 120217062.

Isto posto, com estribo no Decreto-Lei n.º 911/1969, e de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC, hei por bem
julgar improcedente
o pedido e
revogar
a medida liminar.

Por consequência,
condeno
a parte requerente ao pagamento dos valores correspondentes a R$ 50.572,00 (veículo vendido indevidamente) e R$ 16.814,50 (multa 50% quantia financiada),
totalizando R$ 67.386,50
, acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão.

Determino a compensação de débitos, ante a existência de valores em aberto do contrato financiado, a ser calculado em eventual cumprimento de sentença. (...)” –
id nº 187042348

Outrossim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, uma vez que julgada improcedente a ação de busca e apreensão diante da inexistência da mora do apelado, não há que se falar em inadimplemento contratual,

de modo que não foi a responsável pela propositura da ação, e por conseguinte, nada tem que arcar com as custas e honorários advocatícios, cabendo tal ônus ao apelante, conforme dispõe o art. 85, caput, do CPC.

No que tange a aplicação do princípio da causalidade, vale enfatizar que esta não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.

No caso dos autos, o apelado não é responsável pela propositura da ação, já que
a parcela aludida pela apelante em sua inicial, vencida em 24/11/2022 e não paga, está devidamente quitada, assim como as demais com vencimentos posteriores, até a data de 24/04/2023, não havendo que se falar em mora do apelado, tampouco em apreensão de um bem que se encontra com as parcelas em dia,
, devendo, consequentemente, o apelante arcar com os ônus sucumbenciais.

À propósito:

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PISO DO MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS NA LEI Nº 11.738/2008. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. REDUÇÃO. CASO CONCRETO. Angularização da relação processual verificada, na medida em que suprida a citação do réu no momento em que apresentou sua defesa, alegando ausência de interesse de agir, motivo pelo qual, não há que falar em afastar a fixação de honorários advocatícios.
Considerando os preceitos do artigo 85 do CPC, a imposição da sucumbência a uma das partes decorre do princípio da causalidade
, ou seja, quem deu ensejo à propositura da ação/incidente deve responder pelo pagamento dos ônus sucumbenciais , situação concretizada no presente feito, cabendo tal ônus à apelante, eis que deu causa a demanda que fora extinta. No caso, cabível a minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando, neste sentido, as premissas do §8º do artigo 85 do Caderno Processual Civil.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME(Apelação Cível, Nº 70084733799, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 15-12-2020)

Por fim,
aduz o apelante que o valor dos honorários advocatícios encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser reduzida.

Todavia, tais alegações não merecem maiores considerações, uma vez que a verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da causa,
está condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa de seu cliente, bem assim, de acordo com os parâmetros determinados no § 2º, art. 85 do Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução.

Ademais, com base no § 11, art. 85 do CPC majoro os honorários para 18% o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento ao Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023